Tribunal: STF
Processo: ARE 1388067
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO. PROCURADORES DIFERENTES. APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU RECURSO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. CESSAÇÃO DA CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).



    2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, cessa quando apenas um deles apresenta defesa ou recurso (artigo 229, § 1º, do CPC).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.